Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IPVA. VEÍCULO APREENDIDO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do IPVA relativo ao ano de 2023 até a eventual recuperação do bem pelo autor. Alega o recorrente que o fato de o veículo estar fora da posse do proprietário, por apreensão, não exime este último do pagamento do IPVA. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66291972). Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital (Decreto 500/1969). Foram apresentadas contrarrazões (ID 66291974).
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
4. Embora não seja aplicável a legislação indicada pela parte autora, porquanto a lei regulamentadora no âmbito do Distrito Federal é a Lei no 7.431/85, que não prevê isenção nos casos de apreensão do veículo, a supressão dos direitos inerentes à propriedade é suficiente para descaracterizar o fato gerador do tributo.
5. Nos termos do art. 1o, § 5o, da Lei Distrital 7.431/85, o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. Dessa forma, a jurisprudência das Turmas Recursais é no sentido de que a apreensão do bem, por gerar a perda da posse, é suficiente para afastar a exigibilidade do tributo, já que causa a privação dos poderes inerentes à propriedade.
6. Neste sentido: Acórdão 1791251, 0721765-63.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 12/12/2023; Acórdão 1787460, 0716259-09.2023.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJe: 06/12/2023; Acórdão 1915809, 0721183-29.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.
7. A obrigação tributária do IPVA é afastada com o ato da apreensão, ocasião em que ocorre a perda da posse do referido bem móvel. Embora decretada a perda do bem em 10/03/2023, por força de decisão judicial, a transferência da posse do automotor foi consolidada com a apreensão, em 19/10/2022. Assim, a sentença de perdimento do bem é ato jurisdicional meramente declaratório, com efeito ex tunc. Precedente: Acórdão n.1366203, 07047155920208070006 - RI, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/08/2021, publicado no DJE: 02/09/2021.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital (Decreto 500/1969). Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.